Tribunal: CARF
Processo: 15889.000193/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000193/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.830 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
CASA DE ENSINO DUQUE DE CAXIAS S/C LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
LIVROS
E
DOCUMENTOS
REQUISITADOS.
FORMALIDADES
LEGAIS.
EXIBIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 38.
O contribuinte que, após regularmente intimado, deixar de apresentar os livros
e documentos requisitados ou apresenta-los em desconformidade com as
formalidades legais exigíveis, sujeitar-se à penalidade prevista na legislação de
regência.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000193/2007-11
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000193/2007-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar livros e
documentos após regularmente intimada (CFL-38).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-16.930 - proferida pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 35 a 38):
O auto-de-infração - AI em epígrafe foi lavrado por ter sido constatado que a
autuada deixou de exibir à fiscalização documentos ou livros relacionados com as
contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, artigo 33, parágrafos 2o. e 3°, combinado
com os artigos 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3048, de 06 de maio de 1999.
A autoridade fiscal esclarece que o presente AI resulta da conduta da empresa não
exibir, apesar de regularmente intimada a assim proceder, os documentos relacionados
no item "4.1." do Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 20).
Foi aplicada a multa no valor de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um
reais e vinte e um centavos), fundamentada nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91,
artigos 283, II "j" e 373 do RPS e Portaria MPS 142, de 11 de abril de 2007 (DOU
12/04/2007).
A empresa autuada apresentou defesa tempestiva, pugnando pela relevação da multa
tendo em vista sua condição de primariedade, pelo fato de inexistirem circunstâncias
agravantes e ter retificado as GFIP, requerendo ainda, caso não acolhido o pedido de
relevação, a redução da multa ao patamar mínimo previsto no artigo 283, II do RPS.
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 35 a 38):
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 22/06/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar, a empresa, de exibir documento ou
livro após regularmente intimada a tanto.
RELEVAÇÃO.
A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, no prazo previsto
na legislação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e
não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
VALOR DA MULTA. ATUALIZAÇÃO. PERIÓDICA.
Os valores expressos em moeda corrente no Regulamento da Previdência Social, exceto
aqueles referidos no artigo 288 do mesmo, são reajustados nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada
da Previdência Social.
Lançamento Proccedente.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000193/2007-11

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual nada acrescenta de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 46 a 48).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 10/1/2008
(processo digital, fl. 41), e a peça recursal foi interposta em 1/2/2008 (processo digital, fl. 46),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
A autuação é procedente.
A situação fática relatada no presente AI constitui infração ao disposto no art. 33,
parágrafos 2o e 3o da Lei n° 8.212/91, que impõem à empresa a obrigação de exibir à
fiscalização documentos ou livros relacionados com as contribuições previstas na Lei n°
8.212/91.
Descabe falar em relevação, vez que não houve a correção da falta que deu ensejo à
autuação.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.830 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000193/2007-11

Em que pese o preenchimento dos demais requisitos previstos na legislação, tal correção
representa condição indispensável à concessão do pretendido benefício da relevação,
nos termos do artigo 291, parágrafo Io. do RPS, não havendo nos autos qualquer
indicativo de que a empresa autuada tenha cumprido com esse requisito. (Destaco aqui
que representa entendimento predominante nesta esfera administrativa a possibilidade
de correção da falta mediante a apresentação de documentos no prazo previsto no caput
do artigo 291 do RPS).
A retificação da GFIP arguida pela empresa na impugnação apresentada não caracteriza
a correção da falta que ensejou a lavratura do presente auto-de-infração, representada
esta no caso em exame por "deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionados
com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91".
A multa prevista para a referida infração corresponde a R$ 11.951,21, conforme artigos
92 e 102 da Lei n° 8.212/1991, combinados com o artigo 283, inciso II, "j'\ do RPS, e
com a Portaria MPS 142 de 11 de abril de 2007.
Como este foi o valor fixado no presente AI e como não foram constatadas
circunstâncias agravantes, nem atenuante, a multa foi aplicada corretamente.
Oportuno esclarecer que o valor da multa aplicada não corresponde àquele
originalmente previsto no artigo 283, II do RPS, em virtude do disposto no artigo 373
do mesmo Regulamento, que se encontra redigido nos termos seguintes:
Art.373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Assim, conforme já citado anteriormente, a multa foi aplicada de acordo com os valores
atualizados pela Portaria MPS 142, de 11 de abril de 2007, vigente à época da lavratura
fiscal.
Por fim, resta ainda consignar que a empresa alegou nas impugnações apresentadas nas
NFLD 37.075.339-9 e 37.075.341-0 (lavradas na mesma fiscalização da qual resultou o
presente auto-de-infração) que os débitos referentes ao período de 04/2003 a 06/2005 já
foram objeto de lançamento fiscal, através da NFLD 35.797.487-5, motivo pelo qual
tais processos retornaram à DRF de origem em diligência para esclarecimentos acerca
da ocorrência de refíscalização ou se anteriormente não foi dada cobertura fiscal ao
período em questão.
Como o presente auto-de-infração refere-se à infração ocorrida em 22/06/2007
(posteriormente ao período do débito lançado na NFLD 35.797.487-5), incluindo como
motivo fático da autuação a não apresentação de documentos referentes a período que
excede o da citada NFLD, viável seu julgamento desde logo nos termos do presente
voto, vez que a quantidade de documentos que não foram apresentados à fiscalização
não interferem no valor da multa aplicada, sendo o mesmo fixo.
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital